Tribunal: TJSP
Processo: 0003261-16.2003.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – Suspensão expressa do feito em 2009 – Início do prazo de prescrição intercorrente com o fim da suspensão, em 2010 – Município que nos cinco anos após o início do prazo não obteve sucesso em localizar bens do executado - Ocorrência de prescrição intercorrente – Aplicação da tese do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553 - Requerimentos de penhora, que resultaram

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – Suspensão expressa do feito em 2009 – Início do prazo de prescrição intercorrente com o fim da suspensão, em 2010 – Município que nos cinco anos após o início do prazo não obteve sucesso em localizar bens do executado - Ocorrência de prescrição intercorrente – Aplicação da tese do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553 - Requerimentos de penhora, que resultaram negativos, que não suspendem ou interrompem o prazo da prescrição intercorrente – Recurso improvido